Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. BOLSISTA. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. INSUBSISTÊNCIA. DE OUTRO GIRO, FIRMADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão interlocutória de declínio de competência para a Justiça do Trabalho, com base no enunciado de Súmula no 392 do TST.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora propôs ação de obrigação de fazer no intuito de garantir a qualidade de segurada no INSS para o gozo dos benefícios decorrentes da contribuição previdenciária, e subsidiariamente, visa a condenação da parte ré ao pagamento de reparação de danos (extra)patrimoniais; (ii) foi celebrado entre a agravante e a ADAPS, em 13 de janeiro de 2023, “Termo de Concessão de Bolsa”, no qual aquele (médica) é denominada “Bolsista” e a Cláusula Primeira define que o objeto do contrato é o curso de formação de 2 (dois) anos, denominado “Estágio Experimental Remunerado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo jurídico estabelecido entre as partes no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil e a obrigação de repasse das contribuições retidas atrairiam a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, nos termos da Súmula no 392 do Tribunal Superior do Trabalho, ou de outra jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Adaps, atualmente AgSUS, criada por lei e implementada pelo Poder Executivo Federal (União) possui natureza jurídica de serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e gerencia o Programa Médicos pelo Brasil, que tem como objetivo a contratação de médicos em dois grupos distintos: (i) médico bolsista, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), sem exigência prévia de especialidade, para se tornar especialista em Médico da Família e Comunidade mediante o curso de formação previsto no processo seletivo e (ii) médico tutor, com a exigência de registro no CRM e de especialização prévia em medicina de família e comunidade ou clínica médica, para supervisionar o curso de formação dos médicos do grupo anterior (artigos 24, 25, § 1o e 27, § 3o).
5. Destaca-se que durante o curso de formação o candidato recebe bolsa-formação (e não remuneração ou salário). Além disso, suas atividades são didático-assistenciais no contexto de um curso de especialização, com supervisão (Lei no 13.958/2019, artigo 27, §2o e §3o).
6. A situação processual ora analisada configura ausência de prestação de serviços com conteúdo tipicamente trabalhista, e sem qualquer indicativo de desvirtuamento ou fraude à legislação trabalhista. Por isso, não se reconhece como relação de trabalho entre as partes apta a atrair a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do processo (CF, art. 114, inc. I e VI e Súmula no 392 do TST).
7. De outra perspectiva, acolhe-se a questão de ordem para, de ofício, por economia processual e em homenagem à colegialidade, reconhecer a competência da justiça federal para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a existência de anterior conflito de competência suscitado por este órgão revisional e distribuído ao STJ, além da existência de impasse acerca da matéria inclusive entre os próprios Tribunais Regionais Federais, bem como precedentes da Corte Superior. Precedentes.
8. É de se prestigiar, no caso concreto, a competência da Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Questão de ordem acolhida. Reconhecida a competência da Justiça Federal para processar a ação originária. Via de consequência, declarada a incompetência desta Segunda Turma Cível para julgar o presente agravo de instrumento. Autos redistribuídos.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 109, I, 114, I e VI; Súmula no 392 do TST; Lei no 13.958/2019, arts. 24, 25 e 27; Lei no 14.621/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n. 25.194/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 7/5/2020; TRF1, 10730274720224013400, Re. Des. Federal Antonio Oswaldo Scarpa, Nona Turma, PJe 26.04.2024; TRF-4 - AI: 50476876420224040000, Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto, Terceira Turma, Julgamento: 23.05.2023; TJDFT, acórdão 1934710, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 29.10.2024.